Tribunal: CARF
Processo: 13882.000026/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
Para fazer jus à dedução de despesas médicas é ônus do recorrente provar o seu direito.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INTERPRETAÇÃO DA LEI N° 8.852/94. MATÉRIA SUMULADA.
A lei n° 8.852/94, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência de imposto sobre a renda da Pessoa Física. Súmula CARF no 68.

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13882.000026/2008-87 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.714 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
EDSON CAVALCA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
Para fazer jus à dedução de despesas médicas é ônus do recorrente provar o seu
direito.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INTERPRETAÇÃO DA LEI N° 8.852/94.
MATÉRIA SUMULADA.
“A lei n° 8.852/94, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não
incidência de imposto sobre a renda da Pessoa Física”. Súmula CARF no 68.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 50/61) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 38/45), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrado o Auto de Infração
de fls.06/12, que exige crédito tributário referente ao ano-calendário de 2002, no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13882.000026/2008-87
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.714 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13882.000026/2008-87

montante de R$8.185,50, sendo R$ 3.314,64 a título de imposto de renda pessoa
física suplementar, R$2.485,98, de multa de oficio, e R$ 2.384,88, de juros de
mora, calculados até dez/2007.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls.
08/09), o procedimento resultou na apuração das seguintes infrações:
1. Omissão de Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas
Jurídicas
2. Dedução Indevida a Titulo de Despesas Médicas
Inconformado, o interessado apresentou, em 08/01/2008, a
impugnação de fls. 01/05, trazendo, em síntese, as seguintes alegações:
1. a Lei n° 8.852/94 é explicita ao considerar, em seu artigo 10 ,
inciso III e suas alíneas, especificamente na letra "n", que o
adicional por tempo de serviço está excluído da remuneração,
não podendo, portanto, ser tributado;
2. o artigo 43 do Decreto n° 3.000/99 - RIR199 em momento
algum se reporta em seus incisos à tributação do adicional por
tempo de serviço;
3. o enquadramento legal mencionado pela Receita Federal fica
comprometido, uma vez que a Lei n° 8.852/94 se sobrepõe à
Lei n° 7.713/88, sendo os demais fundamentos legais utilizados
(Lei n° 8.134/90, Lei n° 9.250/95, arts. 1° a 3 0, 6°, 11 e 32, Lei
n° 9.532/97, art. 21, Lei n° 9.887/99) totalmente inconsistentes,
vez que em momento algum tratam do fundamento da
discussão, ou seja, a não tributação sobre os adicionais;
4. o adicional por tempo de serviço não se trata de acréscimo
patrimonial e sim de indenização paga pelo Estado ao servidor
em virtude das vedações impostas pelos artigos 92, 102 e 117,
da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, com as alterações
efetuadas pelo artigo 18 da Lei n° 11.094/2005, que dispõem
sobre o Regime Jurídico do Servidor Público;
5. traz à colação doutrina e jurisprudência a respeito de
indenização;
6. por não revelar riqueza nova ou acréscimo de patrimônio, o
recebimento de pecúnia pelo servidor público, por absoluta
necessidade de serviço, não tem o condão de sujeitá-lo ao
tributo em questão;
7. nem se alegue que através do mecanismo das ficções,
presunções e equiparações, o legislador federal pode
transformar indenizações em rendimentos tributáveis;
8. o imposto suplementar inexiste, uma vez que a Receita Federal,
ao processar a retificação da declaração, desconsiderou as
deduções de despesas médicas devidamente comprovadas,
razão pela qual solicita a regularização.

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.714 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13882.000026/2008-87

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
ENQUADRAMENTO LEGAL GENÉRICO.
O fato de constar do auto de infração vários dispositivos legais
concernentes à tributação dos rendimentos recebidos por pessoas
físicas, de forma genérica, não macula o lançamento, quando
restar caracterizado que não houve prejuízo ao contribuinte, seja
porque a descrição da infração lhe possibilita ampla defesa, seja
porque a impugnação apresentada revela pleno conhecimento da
infração imputada.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Uma vez não comprovadas as despesas médicas pleiteadas pelo
contribuinte na declaração de ajuste anual, há que se manter a
glosa efetuada no Auto de Infração em apreço.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei n°
8.852/94, não são hipóteses de isenção ou não incidência de
IRPF, que requerem, em obediência ao princípio da legalidade em
matéria tributária, disposição legal especifica.

A 3a Turma da DRJ/SP2 julgou procedente o lançamento, mantendo o crédito
tributário exigido, uma vez que o contribuinte não comprovou o contrário.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, combatendo o
mérito, reiterando as alegações da impugnação, destacando que:
- a Lei no 8.852/94, exclui da base de incidência do IR o adicional por tempo de
serviço;
- para o servidor público, o adicional por tempo de serviço tem caráter
indenizatório, enquanto que para o empregado do setor privado é uma remuneração destinada a
estimular a fidelidade, e a produção.
Pugna pela improcedência do lançamento e também pelo reconhecimento dos
recibos de despesas médicas apresentados.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 04/06/2010 (e-fl. 49); Recurso Voluntário
protocolado em 30/06/2010 (e-fl. 50), assinado pelo próprio contribuinte.
Irresignado com a r. decisão revisanda, o recorrente maneja recurso próprio.
A controvérsia estabelecida nestes autos está afeta a duas infrações.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.714 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13882.000026/2008-87

Quanto à dedução de despesas médicas o recorrente não faz uma prova sequer das
suas alegações, que por sinal o ônus seria do recorrente.
Quanto à interpretação da Lei n°8.852/94, este Colendo Carf, já pacificou o
entendimento na Súmula n° 68, que assim dispõe.
“A lei n° 8.852/94, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência de
imposto sobre a renda da Pessoa Física”.
Assim nesta quadra de entendimento, carece de razão o recorrente.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital